Tribunal: STF
Processo: Rcl 47230
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por TW Transportes e Logística Ltda contra ato do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, nos autos do Processo 0020238-21.2019.5.04.0751, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/2007.
    Nesses termos, sustenta a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 assentada no julgamento da ADC 48.
    Assevera ainda que:
    “(...) é fato incontroverso que o então trabalhador foi contratado como transportador autônomo de cargas, proprietário/possuidor do veículo explorado, conforme constou expressamente no contrato de folha 37 (ID. f0fadf7 - Pág. 2 do processo subjacente), cláusula 6ª, regido pela lei 11.442/07, situação na qual, em tese, não é possível reconhecer o vínculo empregatício, especialmente pelo teor do artigo 5º da referida Lei. 
    Os elementos já existentes naqueles autos (cuja cópia integral ora se anexa) demonstram a caracterização do Autor da Reclamatória como TAC – Transportador Autônomo de Cargas, o que é evidente nos autos (…).
    (…)
    Vejam que, das alegações autorais, se extrai que o referido TAC era proprietário do seu caminhão, arcava com as despesas de manutenção e combustível próprias, recebia por serviço realizado (e não mensalmente). Sabia e tinha plena ciência de que se enquadrava como TAC – Transportador Autônomo de Cargas. 
    Afora isso e principalmente o autor da reclamatória realizou por conta própria o seu registro nacional de transportadores rodoviários de cargas junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres em 03/12/2004 (RNTRC ID. e57f3e2), o que comprova documentalmente que estava apto ao transporte remunerado para terceiros sob a sua própria ordem, no mais, no cadastro realizado PELO PRÓPRIO TRANSPORTADOR NA ANTT, o mesmo se intitula como TRANSPORTADOR AUTÔNOMO (não sendo a Ré que o intitulou de tal forma). 
    A prestação de serviços está acobertada pelos contratos acostados com a petição inicial (folhas 33 - ID. b8bc3da - e 36 - ID. f0fadf7 acostados pelo próprio reclamante no processo adjacente), e pelos diversos contratos emitidos durante a contratualidade, a exemplo dos constantes à folha 45 (ID. 31d0694 do processo adjacente), cuja totalidade foi acostada junto com a contestação. Todos os contratos preveem expressamente se tratar de relação autônoma (artigo 5º, Lei 11.442/2007). 
    SMJ, não há dúvidas de que a contratação se deu na forma do artigo 5º da Lei 11.442/2007. O Reclamante era proprietário do seu veículo, e o tinha registrado na ANTT, tendo obtido o número RNTRC, que pressupõe o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007. Ou seja, segundo o RNTRC (ID. e57f3e2), o Reclamante era TAC, e preenchia todos os requisitos da Lei 11.442/2007. 
    Vale destacar, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, estará CONFIGURADA A RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL E AFASTADA A CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO”. (eDOC 1, pp. 9-10)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.
    Foi deferida a liminar para suspender o andamento do processo de origem. (eDOC 26)
    Intimada, as autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOC 29)
    Regularmente citado, o beneficiário Jorge Antonio Eich apresentou contestação. (eDOC 33)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da presente reclamação, em parecer assim emendado:
    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT, NÃO AFETADOS PELA LEI 11.442/2007. 1. Ao decidir a ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal evidenciou a possível coexistência do prestador de serviços de transporte de cargas autônomo – cuja atividade é regulada pela Lei 11.442/2007 – e do empregado motorista profissional, regido pelas normas celetistas. Dessarte, não há impedimento para o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade. 2. Não há perfeita conexão entre o conteúdo do decisório paradigma e o objeto da demanda de origem, assentados em substratos fáticos distintos. ' Parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida. (eDOC 40)
    É o relatório.
    Decido.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar o Processo 0020238-21.2019.5.04.0751, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.
    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)
    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 
    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.
    No entanto, verifico que o Juízo reclamado, proferiu decisão no seguinte sentido: 
    “Vistos, etc. 
    Requer a reclamada reconsideração do despacho de ID 0f0cfcb, que determinou a intimação das partes para dizer que provas têm a produzir, pois a ADC 48 declarou constitucional a Lei nº 11.442/2007, a qual estabelece ser da Justiça Comum a competência para julgar ações entre Transportador Autônomo de Cargas e as empresas contratantes. 
    Considerando que, não obstante a incompetência deste Juízo para tais relações por se tratarem de relações comerciais, somente após a instrução do feito será possível comprovar o preenchimento dos requisitos da referida Lei. Eventual declaração de incompetência será proferida em sentença. 
    Ante o exposto, indefiro a reconsideração do despacho supramencionado, registrando o protesto antipreclusivo da reclamada. Intime-se a reclamada para, em cinco dias, dizer que provas tem a produzir”. (eDOC 22)
    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que não reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar causa envolvendo relação jurídica comercial. (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente